Tribunal: TCU
Processo: 016.363/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2089/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.6. do Acórdão 2000/2020-TCU-Plenário e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 007.505/2016-7 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Economia e ao Conselho Regional de Economia da 2a Região. 1. Processo TC- Processo 016.363/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Economia 2a Região (SP) (62.144.084/0001-94). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Economia 2a Região (SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Diego Luiz de Freitas (296729/OAB-SP), representando Conselho Regional de Economia 2a Região (SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.